Tribunal: TJDFT
Processo: 0705559-49.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO ULTRA PETITA. NULIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. LUCROS CESSANTES. OCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido autoral para condenar a requerida ao pagamento de R$ 7.253,93 a título de reforma no imóvel e R$ 9.387,55 a título de indenização por danos materiais, decorrentes da negligência processual praticada no processo de execução extrajudicial.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à espécie, haja vista a existência de relação de consumo entre a consumidora contratante como destinatária final e a fornecedora, empresa prestadora de serviço de administração de imóveis.
3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o prazo trienal do art. 206, § 3o, inciso V, do CC/2002 aplica-se tão somente à responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, devendo incidir na hipótese, em que preexiste vínculo obrigacional entre as partes, a regra geral contida no art. 205 do CC/2002, por se tratar de responsabilidade civil contratual.
4. A sentença ultra petita é aquela que, a despeito de conceder a qualquer das partes a tutela jurisdicional pretendida, extrapola as balizas objetivas do pleito formulado. Verifica-se que a autora fundamenta o pedido indenizatório na desídia da administradora, sobretudo em razão da negligência em impulsionar a execução, não havendo que se falar em decisão ultra petita. Nulidade afastada.
5. Nos contratos de administração imobiliária – espécie de mandato, a administradora que não emprega toda a diligência habitual na execução fica obrigada a indenizar o contratante pelos prejuízos decorrentes da sua desídia (art. 667 do CC/2002).
6. Descumprida a obrigação da Imobiliária de promover a vistoria de saída do inquilino do imóvel, o que possibilitaria o cálculo dos prejuízos, deve se responsabilizar pelo orçamento mínimo confeccionado por seu prestador de serviços. Não é possível, contudo, imputar à administradora toda e qualquer despesa advinda ao longo dos últimos dez anos, seja por falta de provas, seja porque caberia também ao proprietário buscar amenizar seus próprios prejuízos.
7. Tendo o proprietário concedido 4 (quatro) meses de carência em virtude da necessidade de reformas no imóvel e diante da desídia da administradora em promover a cobrança em face do locatário anterior, é devida a indenização a título de lucros cessantes pelo desfalque ocasionado no aludido período.
8. Às pessoas jurídicas se aplica, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade – consoante dispõe o artigo 52 do Código Civil e, ainda, o enunciado da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Há, no entanto, que se perquirir a ocorrência de violação dos atributos inerentes à sua honra objetiva ou seja, vilipendio ao seu nome, conceito, reputação e crédito na praça.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas.